Tribunal: TJSP
Processo: 1038726-14.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação - determinação de recolhimento do preparo recursal - insistência na necessidade de concessão dos benefícios - situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a decisão - recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1038726-14.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA, são agravados PAREDI CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA e LUIZ CARLOS PANZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038726-14.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 19655 - abo
2
VOTO No: 19655
COMARCA: Campinas- 4a Vara Cível
AGTE. : José Antonio da Silveira
AGDO. : Luiz Carlos Panza
AGRAVO INTERNO
decisão monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em
recurso de apelação - determinação de recolhimento do
preparo recursal - insistência na necessidade de
concessão dos benefícios - situação analisada à luz dos
documentos juntados - mantida a decisão - recurso não
provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038726-14.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 19655 - abo
3
Cuida-se de agravo interno contra decisão que indeferiu
pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.
Alega o recorrente que faz jus aos benefícios da gratuidade e traz
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado e respondido às fls.
11/14.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão unipessoal
deste relator, proferida às fls. 378 dos autos principais, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.
Nos documentos de fls. 330/338, veja-se que o mesmo obteve no
item “declaração de bens e direitos”, exercício 2020, o montante de
R$ 430.263,14 consistente em um veículo e imóvel
E na declaração do ano anterior, o apelante declarou o valor de R$
4.596.646,81 consistente em terrenos, imóveis e capitais sociais (fls.
320/329).
Inobstante a redução do patrimônio do recorrente, ainda assim é
considerável, de modo que não há razões para deixe de arcar com
as custas processuais, devendo o benefício ser indeferido.
Nos termos do art. 99, § 2o do CPC/15, providencie o apelante o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Int.”
Insurge-se o agravante nos termos do art. 1.021 do CPC e
requer a reforma.
Em suas razões afirma o recorrente que preenche os
requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma
vez que comprovadamente não possui condições de arcar com as custas
processuais e demais ônus decorrentes de uma eventual sucumbência.
Pontua que a lei não exige atestada a miserabilidade, sendo
suficiente a “insuficiência de recursos para pagar com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios (art. 98 CPC).
Afirma que as cotas sociais são de empresas inativas, que
não foram encerradas legalmente.
E que por essas razões, não possui condições de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038726-14.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 19655 - abo
4
as custas processuais.
Requer a reforma para a concessão das benesses
pretendidas.
Contudo, sem razão.
Com efeito, o agravante pretende a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal, e por isso não houve o
recolhimento do competente preparo.
Em juízo de admissibilidade recursal, foi determinada a
comprovação da necessidade, nos termos do artigo 99, §2o do Novo CPC
(cf. fls. 303).
O recorrente trouxe documentos às fls. 310/376.
Após análise dos documentos juntados, sobreveio o r.
despacho de fls. 378 que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante,
determinando o recolhimento do preparo. Daí o presente agravo interno.
No entanto, verifica-se que a situação do agravante foi
analisada e há indícios veementes de que o postulante possui condições de
arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, os argumentos trazidos ao agravo
regimental, não tiveram o condão de modificar o acima decidido.
Extrai-se da declaração de IRPF, exercício 2019, que o
agravante obteve bens e direitos no valor de R$ 4.596.646,81.
Repetindo-se: Quatro milhões, quinhentos noventa e seis mil
e seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos.
Não dá para desconsiderar esse fato.
E não é só isso.
Compulsando os autos, infere-se que foi exarado v. acórdão
por esta C. Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de
instrumento, de no 2226100-13.2019.8.26.0000, fls. 220/227, que versava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038726-14.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 19655 - abo
5
sobre a mesma matéria.
Confira-se a correlata ementa da lavra do e. Des. Kleber
Leyser de Aquino:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita Pleito de reforma da decisão Não
cabimento Agravante que não pode ser enquadrado na condição de
necessitado a que alude o art. 98 do CPC Declaração de pobreza e
documentos juntados aos autos que não são suficientes para
demonstrar a hipossuficiência Decisão mantida AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.”
Referido v. aresto transitou em julgado aos 05/12/2019. E
desde essa data, o agravante não trouxe nenhum elemento fático a fim de
justificar a alteração da situação financeira.
Assim, não há indícios de impossibilidade do agravante
arcar com esta quantia em prejuízo de sua subsistência.
Dessa forma, os documentos juntados nos autos, não
comprovam a condição de hipossuficiência financeira do recorrente.
Pelo contrário, toda a documentação comprova que o
postulante pode arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo
jus, portanto, ao benefício pretendido.
Fica, portanto, mantido o despacho de fls. 378 dos autos
principais que indeferiu a benesse e determinou o devido recolhimento do
preparo pelo agravante.
Determina-se ao recorrente o recolhimento do preparo no
prazo de 05 (cinco) dias após a publicação desta decisão, sob pena de
deserção do recurso de apelação.
Na inércia, certifique-se a serventia.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator